Tribunal: TJDFT
Processo: 0749838-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A NUMERAÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO E A INDICADA NA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Título executivo extrajudicial. Execução. O título executivo pressupõe liquidez, certeza e exigibilidade. Em se tratando de documento particular, nos termos do art. 784, inc. III, do CPC, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas.
2 – Divergência entre a indicação do título inadimplido e o juntado aos autos. Emenda à inicial. Descumprimento. Havendo divergência entre a numeração apontada na exordial da execução e a constante do título carreado aos autos, que revela séria dúvida sobre ser a execução fundada no mesmo contrato apresentado, revela-se oportuna a determinação de emenda, a fim de que a exequente preste esclarecimentos. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte exequente não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.
3 – Recurso conhecido e não provido.
r